Tribunal: STF
Processo: AI 451078
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO
ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL.
EFEITOS. RECURSO PROVIDO.
1.      Lei 9.099/95, artigos 48 e 50.
Cabimento de embargos de declaração contra sentença. Suspensão do
prazo recursal. Norma restritiva aplicável a sentenças, que não pode
 ser estendida à hipótese de embargos declaratórios opostos contra
acórdão de turma recursal, apesar de os juizados especiais estarem
alicerçados sobre o princípio da celeridade processual, cuja
observância não deve implicar redução do prazo
recursal.
2.      Embargos declaratórios opostos contra acórdão de turma
 recursal. Efeito. Interrupção do prazo estabelecido para eventual
recurso. Aplicação da regra prevista no Código de Processo Civil.
Norma restritiva. Interpretação. As normas restritivas
interpretam-se restritivamente.
3.      Agravo regimental provido, para
afastar a intempestividade prematuramente declarada pelo juízo "a
quo", determinando-se a subida do recurso extraordinário, que
somente deverá ocorrer após o transcurso do prazo concedido ao
recorrido para apresentar contra-razões.